Tribunal: TJDFT
Processo: 0730962-29.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ART 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/06. RECONHECIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Sendo as acusadas primárias, de bons antecedentes, e ausentes provas de que se dediquem às atividades criminosas ou integrem organização dessa natureza, deve ser aplicada a causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33, da Lei n. 11.343/06.

2. A expressiva quantidade de droga transportada, por si só, não impede o reconhecimento do tráfico privilegiado, especialmente quando constatado que o agente atuou na condição de “mula” (agente que faz o transporte da droga de um ponto a outro, por determinada quantia, sem ter vinculo com quem a entrega na origem ou com quem a recebe no destino).

3. Recurso ministerial conhecido e desprovido.